Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS.
O Distrito Federal tem legitimidade para a execução de honorários de sucumbência, sem prejuízo da isenção legal das custas que lhe é conferida pelo DL 500/69, art. 1o.